Tribunal: TJSP
Processo: 1500037-52.2023.8.26.0549
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Furto. Concurso formal. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Réu confesso, localizado na posse da res. Condenação mantida. Afastado o concurso formal. Crime único. Bens subtraídos de uma única residência, no mesmo contexto fático. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo legal pelos maus antecedentes e pelas circunstâncias do

Ementa:
Apelação Criminal. Furto. Concurso formal. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Prova segura. Réu confesso, localizado na posse da res. Condenação mantida. Afastado o concurso formal. Crime único. Bens subtraídos de uma única residência, no mesmo contexto fático. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada acima do mínimo legal pelos maus antecedentes e pelas circunstâncias do delito. Compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência impõem o regime prisional inicial fechado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.